Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707460-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROBSON SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Consumidor. recurso inominado. repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. serviço de assessoria imobiliária. programa minha casa minha vida. isenção itbi e taxas cartorárias. falha do serviço evidenciada. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Ação de reparação material e moral morais sob o fundamento de suposta cobrança indevida de ITBI e taxas cartorárias promovida pela ré, ora recorrida. O autor alega que não teria sido devidamente informado pela requerida acerca da isenção/descontos cabíveis em casos de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), já que seria beneficiário deste programa. A ré, por seu turno, em sua contestação, afirma que cumpriu fielmente sua obrigação contratual, viabilizando o regular registro do imóvel, mediante o pagamento de tributos e outras taxas, cuja responsabilidade é do adquirente. Afirma, ainda, que o autor não comprovou cabalmente ter atendido a todos os requisitos legais para a isenção do imposto e taxas. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: a) houve falha na prestação do serviço de assessoria imobiliária, a ensejar sua responsabilização na devolução de quantia; em caso positivo, se tal fato gerou danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. 5. Conforme documento de ID Num. 68203499 - Pág. 1, as partes celebraram contrato de prestação de serviços cujo objeto era a prestação de consultoria em registro imobiliário. Incumbiria à requerida a adoção de todas as providências necessárias para a transferência e regularização do registro da unidade, da maneira mais favorável ao consumidor. 6. Diante do alegado na petição inicial, é ônus da ré a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), e nesse sentido, afirmou, como acima transcrito, que o autor não comprovou ter atendido efetivamente a todos os requisitos que a lei exige para garantir a isenção do imposto. Contudo, não só não apontou qual o requisito faltante, como também não comprovou tal assertiva. 7. A fim de exercer adequadamente sua obrigação de consultoria em registro imobiliário, à ré incumbiria solicitar toda a documentação e tomar todas as providências necessárias para a transferência e regularização do registro da unidade imobiliária (Cláusula primeira – objeto, ID Num. 68203499 - Pág. 1), inclusive esclarecendo à consumidora se a contratante se enquadraria ou não nas hipóteses de isenção do ITBI, justificadamente. Tudo isso ainda em obediência ao seu dever de informação, preconizado no art. 6o, III do CDC. 8. Entretanto, a análise das provas documentais carreadas leva à conclusão de que a ré não se desobrigou deste ônus, o que configura a falha na prestação de seu serviço, pois desempenhou sua atribuição de modo defeituoso. O defeito na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). 9. Ainda que assim não fosse, não há que se perquirir sobre se o imóvel em questão era ou não de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, uma vez que consoante o art. 3o, § 1o, I da lei no 11.977/2009 (aplicável à espécie), “em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem contemplar também: I – a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de terrenos localizados em área urbana consolidada para implantação de empreendimentos vinculados ao programa (grifo nosso), o que se presume efetivado no programa PMCMV, por força da lei; fato não impugnado pelo fornecedor do serviço (art. 14, § inciso I, CDC). Além disso, a área da unidade imobiliária adquirida atende plenamente a exigência da Lei Distrital para o benefício da isenção (ID Num. 68203498 - Pág. 3). 10. Também é digno de nota que, conforme a cláusula “D – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AQUISIÇÃO E DA GARANTIA FIDUCIÁRIA” do contrato de ID Num. 68203498 - Pág. 3, o bem tem área de 44,96m2, o que obedece ao limite legal (até 60m2). E não se há de considerar como área do imóvel o somatório da chamada “área privativa” com a “área de uso comum”, uma vez que o ITBI incide sobre a fração ideal do imóvel que cada condômino possui, e não diretamente sobre as áreas comuns. É pacificado o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do ITBI recai sobre os condôminos individualmente, na proporção de suas frações ideais, logo, não é medida de justiça acrescer ao valor da área privativa, a extensão indivisível de área de uso comum, sob pena de permitir multitributação. 11. Por essas razões, é devida a compensação pelo dano material experimentado, equivalente à importância de R$ 5.460,95 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), como orienta o disposto no artigo 944, do Código Civil. 12. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Contudo, disso não se trata na hipótese dos autos, pois o que as provas carreadas revelam é a ocorrência de um dano financeiro ao consumidor, derivado de serviço de assessoria imobiliária defeituoso. Por conseguinte, é caso de restituição simples, e não dobrada. 13. Por fim, o autor não demonstra consequências mais gravosas do pagamento realizado à requerida, além do mero aborrecimento e desassossego, contudo não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral. IV. Dispositivo 14. Recurso parcialmente provido Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$ 5.460,95 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), na forma simples, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento (ID Num. 68203500 - Pág. 3) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. 15. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, CDC, arts. 6o, II, 14 e § inciso I e 42 parágrafo único. Lei no 11.977/2009, art. 3o, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. erro material configurado. Embargos acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, para reformar a sentença e condenar a ré à restituição da quantia simples de R$ 5.460,95. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a redução do valor da condenação de pagar quantia certa. III. Razões de decidir 3. Assiste razão ao embargante, uma vez que o pedido do autor diz respeito à isenção do ITBI, bem como a 50% dos emolumentos cartorários, o que, de acordo com o documento de ID Num. 68203499 - Pág. 1, resulta no valor total de R$ 4.815,47 e não R$ 5.460,95. Trata-se de mero erro material que ora corrijo. IV. Dispositivo 4. Embargos conhecidos e acolhidos nos termos supra sem alteração do resultado do julgamento. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao art. 170 da Constituição Federal ao argumento de que é indevida a restituição dos valores cobrados referentes ao ITBI e taxas cartorárias, uma vez que a cobrança decorreu do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 71673052. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a parte recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)" Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao apelo extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal